Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-06.2016.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001203-06.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO - CPF: 016.056.541-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ENIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO - CPF: 016.056.541-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade,
de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.

2.

Multa fixada dentro dos limites legais.

3.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos exordiais, por reconhecer a ausência de irregularidades no Auto de Infração n. 152.307, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), cujo teor aplicou multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além do embargo das atividades.

Nas suas razões recursais, objetiva o reconhecimento da nulidade do auto de infração pela ausência de especificação do dispositivo violado.

Argumenta que “
merece reforma a decisão por tal infração não ter especificado o dispositivo violado, havendo então a ausência legal da cobrança, mesmo sendo caracterizados os requisitos da formalidade
”.

Subsidiariamente, defende a desproporcionalidade da multa aplicada.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados, bem como a concessão da justiça gratuita.

Tempestividade certificada no id. 36451967.

Contrarrazões ofertadas nos id. 36451968 e 36451969.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 42592933, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da concessão da justiça gratuita.
Nas razões do apelo, postula Enir Evangelista do Nascimento pelo deferimento da assistência judiciária.

Compulsado os autos, nota-se que, muito embora tenha requerido o benefício quando da propositura da inicial (id n. 36449543), a sua apreciação não foi expressamente analisada pelo juízo
a quo
, ainda que a ação tenha tramitado normalmente.

Além dos documentos de id. 36449549 e a ausência de impugnação específica da parte contrária, a apelante é representada, desde a origem, pela Defensoria Pública, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PELO REQUERIDO – JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADA – DEFERIMENTO – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO.

1- “A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito” (AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

2- O STJ tem entendimento de que “o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

(N.U 0000714-07.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Contudo, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, não poderá alcançar efeitos pretéritos: "
apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). Ainda:

“[...] A concessão da gratuidade judiciária é possível a qualquer tempo, porém, a concessão desse benefício
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais posteriores ao pedido
,
sendo vedada a retroatividade
para alcançar encargos fixados em momento anterior (despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência) ao deferimento do benefício. Precedente: AgInt no REsp 1.855.069/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma DJe 17/2/2021. [...]” (AgInt no REsp n. 1.886.651/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021)

Razão por que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Mérito.
Como relatado, cuida-se de apelo para reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais por reconhecer a legitimidade do Auto de Infração ambiental n.
152.307, que
embargou as atividades do apelante, bem como aplicou-lhe multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com o seguinte fato:
“fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor ‘lava jato’ sem licença”
(id n. 36449544 – auto de infração).

Eis trechos da sentença:

“Vistos.

Cuida-se de ação proposta por ENIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para suspender o embargo de suas atividades.

Aduz, em síntese, que foi autuado, porque exerce atividade potencialmente poluidora em seu estabelecimento sem a devida licença
.

No entanto, sustenta que o auto de infração não foi lavrado com as formalidades legais, sendo nulo.

(...)

Considerando os contornos delineados pela inicial, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa.

(...)

Por todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que ‘O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.’ (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).
Desse modo
, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção
(relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

2.5. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 152.307.

Insurge-se a parte requerente ENIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –,
consistente na lavratura do Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10), lavrado em 10/03/2016, “por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor “lava jato” sem licença”, sendo aplicada multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o requerente, o auto de infração é nulo, pelos seguintes motivos: a) ausência de especificação de dispositivo violado; e b) abuso de atuação de poder de polícia.

Pois bem.

Do Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10), verifica-se que foi lavrado por agentes públicos, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o qual, segundo os dispositivos legais estaduais acima mencionados, notadamente do art. 6º, inciso II, alínea “b”, art. 27, §1º, art. 29, incisos I, II e V, e art. 96, todos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente), atuou em conformidade com a competência que lhe fora atribuída por lei.

Ademais, não há nada nos autos que demonstre que os aludidos agentes são incompetentes para o exercício da função fiscalizatória pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, conclui-se que o ato administrativo combatido – Auto de Infração n. 152.307 (fls. 10) – foi produzido por sujeito competente, no exercício da função fiscalizatória atribuída pela Administração Pública Estadual (Estado de Mato Grosso) mediante lei (art. 6º, inciso II, alínea “b”, art. 27, §1º, art. 29, incisos I, II e V, e art. 96, todos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995).

Quanto ao elemento finalidade, sabe-se que toda e qualquer atividade desempenhada pela Administração Pública deve estar voltada para a satisfação do interesse público.

O ato administrativo praticado com finalidade diversa do interesse público, bem assim aquele realizado com finalidade alheia àquela prevista em lei, são passíveis de invalidação, por desvio de finalidade.
(...)

Na presente hipótese, verifica-se que tanto os fundamentos de fato quanto os de direito utilizados pelo agente público estadual competente – conforme análise efetuada no elemento competência – evidenciam o interesse público na lavratura do Auto de Infração n. 152.307
(fl. 10).
Como finalidade geral/mediata, a satisfação do interesse público restou atendida na medida em que o ato promovido pelo requerido (fl. 10), no presente caso, demonstra ações voltadas à proteção do meio ambiente e manutenção do equilíbrio ecológico frente a degradação no âmbito estadual. Aliás, com a constitucionalização da proteção ambiental, indubitável que a Administração Pública deve atuar (e até intervir na atividade econômica, se necessário), como no presente caso, de forma a proporcionar a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

(...)
Já a finalidade específica/mediata, encontra-se atrelada ao cumprimento do Código Estadual do Meio Ambiente que atribui penalidades e sanções àqueles que, de qualquer forma, concorrerem para a prática de infração administrativa ambiental ou deixarem de adotar medidas preventivas destinadas a evitar a sua ocorrência (art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 232/2005). No caso, ao requerente foi aplicada a penalidade de multa “por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor “lava jato” sem licença”, conduta tida como infração administrativa ambiental (artigo 60 e 70, ambos da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c artigo 66, do Decreto federal n. 3.179/99).

Portanto, o Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10) atende, perfeitamente, o elemento finalidade, consubstanciado no interesse público, geral e específico.

Quanto ao elemento forma, esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

Com efeito, o requerente sustentou a nulidade do Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10), tendo em vista a ausência de especificação de dispositivo violado.

Na presente hipótese, nota-se que, ao aplicar multa ao requerente, o agente administrativo lavrou o Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10), dos quais se constata: a) a identificação do autuado (ENIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO); b) a indicação da data da infração; c) a indicação do local da infração d) a descrição da infração cometida, qual seja, “por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor “lava jato” sem licença”; e) a penalidade e o respectivo enquadramento legal (artigo 60 e 70, ambos da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c artigo 66, do Decreto federal n. 3.179/99); f) não há menção de que o autuado tomaria ciência via AR; e g) a identificação e assinatura dos agentes públicos autuantes.

Ademais, verifica-se que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 1.986/2013, o qual “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”.
Verifica-se que o Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10) está em absoluta sintonia com o que prevê o art. 3º do referido decreto estadual.

Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma.

Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta dos Autos de Infração n. 152.307 (fl. 10), os motivos ensejadores da atuação do agente de fiscalização foram em razão da conduta de ‘fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor ‘lava jato’ sem licença’.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta atribuída ao requerente, subsumida no artigo 70, da Lei federal n. 9.605/1998 c/c artigo 39, do Decreto Federal n. 3.179/99, alterado pelo Decreto Federal n. 5.523/2005.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Decreto n. 6.514/2008.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”.

Aliás, verifica-se a inexistência de qualquer argumento que leve a infirmar a não ocorrência da infração administrativa, o que reforça o pressuposto de fato.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

(...)

Vê-se, portanto, que por infringir norma de proteção ao meio ambiente, ao requerente foi aplicada a penalidade de multa, com fundamento no artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008.
Conforme visto no subitem 1.2., é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais, nos termos do art. 72, §3º, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 109, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

Desse modo, verifica-se que o elemento/requisito motivo revela, ainda,
a presença dos elementos configuradores da responsabilidade administrativa ambiental por multa, aplicada em razão de infração administrativa ambiental.
Confira-se: dano, consubstanciado no funcionamento de atividade sem a devida licença de operação, situação que, por si só, gera danos a administração ambiental, notadamente por não permitir a adoção de medidas de controle ambiental e a verificação do cumprimento das condicionantes determinadas para a operação; dolo, caracterizado pela violação direta de norma que lhe atribui responsabilidade administrativa ambiental por fazer funcionar atividade sem a devida licença de operação (art. 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008); e nexo de causalidade, evidenciado pela conduta comissiva da parte requerente, pois, mesmo tendo conhecimento das exigências legais, fez funcionar atividade de significativo potencial de impacto ambiental.

Desse modo, os motivos que levaram às autuações impugnadas se mostram legítimos.

Quanto ao elemento objeto, vê-se que o Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10) atendeu plenamente ao que a legislação estadual prevê em tais situações.

Nota-se que, após vistoriar o estabelecimento comercial localizado na rua 52, bairro Pedra 90, nesta Capital, e constatar a violação de norma administrativa (artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008), o agente de fiscalização promoveu a lavratura de Auto de Infração em desfavor da parte requerente, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O sujeito competente fundamentou os atos administrativos nos seguintes dispositivos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, conforme redação atual:

(...)

Nota-se que o enquadramento legal da penalidade imposta ao requerente encontra-se devidamente adequada com o que dispõe a legislação pertinente que rege a matéria, não havendo que se falar em vício quanto ao elemento objeto.

Todavia, a parte requerente alega que não foi especificada a forma como se chegou ao valor apurado, tampouco o dispositivo que lhe permita.

Sem razão, porquanto a multa fora devidamente aplicada dentro dos limites que prevê o art. 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

(...)

No caso em apreço, há evidente proporcionalidade na aplicação da pena, consubstanciada no valor da multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo aplicada dentro dos limites previstos, não havendo que se falar em vício.

Nesses termos, concluo que o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10), não possui vícios que possam implicar em sua invalidação.
2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 152.307 (fl. 10),
por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 18.452,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.” (id. 36450989 e seguintes) (grifou-se).

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento consiste na presença ou não de vício no auto de infração ambiental, que a parte apelante atribui por ausência de especificação de dispositivo violado. Argumenta que
“os referidos autos e termos estão lavrados de vícios insanáveis, que acarreta prejuízos imensos ao Apelante (...) pelo fato de esta sendo autuado por um termo genérico e não fundamentado, pelos quais justificam a aplicação exorbitante.”
(id. 36451966, pág. 3).

Não vinga a pretensão.

Constam nos autos (id. 36449546) o
(i)
termo de embargo;
(ii)
termo de apreensão;
(iii)
auto de infração e
(iv)
auto de inspeção, lavrados no dia 10/03/2016.

A par dos documentos, denota-se que, em fiscalização ao empreendimento da apelante “Lava Jato Ponto Final”, a guarnição ambiental constatou a infração legal (penal e administrativa) de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental.

Da simples análise da documentação faz cair por terra a tese do recurso, uma vez que é perfeitamente aferível que a parte apelante infringiu a legislação ambiental, nos termos do artigo 66 do Decreto Federal 6.514/2009

Infere-se da prova dos autos o descumprimento da legislação, o que

enseja a aplicação de sanções administrativas, tais quais o embargo e a multa.

O Poder Público tem o dever de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com os artigos 23, VI e 225 da Constituição Federal, de modo que
o ato administrativo decorrente do exercício do poder-dever de polícia goza de presunção relativa de legitimidade e legalidade, a qual, em não sendo afastada pelo interessado, induz à ratificação dos atos pelo Poder Judiciário.

Ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu (art. 371, I, do CPC/15).

Avulta-se o fato de que a parte apelante, embora devidamente intimada para apresentar a íntegra do processo administrativo no qual se baseia o Auto de Infração n. 152.307 (id n. 36450987 e 36450988), quedou-se inerte.

Nesse sentido assinalam julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATORIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ORGÃO COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO – AUSÊNCIA DE DADOS DETALHADOS DA MADEIRA FISCALIZADA – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A controvérsia versa sobre nulidade de auto de infração ambiental, a qual se comprova mediante documentos ou até mesmo prova pericial. Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade que gozam os atos administrativos.

2- A autuação em questão obedeceu a todos os requisitos legais, possibilitando o oferecimento de defesa administrativa pelo infrator, além de que, eventual divergência sobre os critérios de medição adotados na fiscalização deveriam ser objetos de prova pericial.

3
- O ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração
, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.

(N.U 0003259-41.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2.
Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente
, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENTE – REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1012866-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Inclusive, como bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, não há falar em ato genérico: “
Ainda, não vislumbro qualquer vício no Auto de Infração lavrado pela SEMA, ou no processo administrativo que confirmou a infração praticada pelo apelante. Isto porquê, o auto de infração descreve a conduta praticada e indicada os dispositivos de lei violados, logo, não há ato genérico. O mesmo auto ainda qualifica o infrator e determina a multa incidente, contendo todos os requisitos legais exigidos para sua prática. Ainda, foi confeccionado o Auto de Inspeção nº 17787, que detalha a fiscalização e as providências tomadas
”.

Com efeito, para que se desconstitua o ato administrativo, necessária a produção de prova contundente e coerente, que permita a conclusão de que o ato não foi editado de acordo com as normas aplicáveis, o que não se afigura na hipótese em exame.

Aplicar-se-á, assim, o princípio da prevenção por meio de medidas acautelatórias para rechaçar o risco ou impacto certo, que, efetivamente, provenha da atividade sem a devida observância da legislação.

Ademais, no que se refere ao valor arbitrado, está dentro do que estipula o artigo 66 do Decreto Federal n. 6514/2008, considerando as condições da natureza da ação, e não comporta retoque a fundamentação dada na sentença, formada nas peculiaridades do caso concreto.

A ausência de prova incontestável quanto à desproporcionalidade da sanção aplicada favorece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo (auto de infração).

Deste modo, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, que bem exauriu todos os pontos da demanda, de acordo com o quadro probatório.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que o importe já representa o percentual máximo, conforme descreve a segunda parte do §11, artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022